Tribunal: STJ
Processo: 0009355-21.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193907 - TO (2025/0019003-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: NORMA FERREIRA NEGREIROS
ADVOGADA
: LUÍZA GIGANTE ALBUQUERQUE - RS084129
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA
REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das
verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da
remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua
subsistência digna. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, após a análise das provas produzidas no processo,
concluiu que a penhora pretendida afetaria a dignidade da parte devedora. Alterar esse
entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a06b40a-ab81-4945-9c58-a14627a9ef4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193907 - TO (2025/0019003-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: NORMA FERREIRA NEGREIROS
ADVOGADA
: LUÍZA GIGANTE ALBUQUERQUE - RS084129
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA
REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das
verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da
remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua
subsistência digna. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, após a análise das provas produzidas no processo,
concluiu que a penhora pretendida afetaria a dignidade da parte devedora. Alterar esse
entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão singular de minha lavra na qual
neguei provimento ao recurso especial por entender que não houve violação ao art.
1.022, II, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem se
manifestou expressamente sobre a impossibilidade de penhora de parte dos proventos
da parte agravada, uma vez que tal ato comprometeria a subsistência do devedor e de
sua família (fls. 219/222).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 833, IV e §2o, 1.022, II, do CPC/2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, sustenta que a
decisão foi omissa ao não considerar a jurisprudência do STJ que admite a penhora de
proventos em casos excepcionais.
Documento eletrônico VDA48135125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:03
Código de Controle do Documento: 7fca9448-0a0c-4ba1-9b87-db0deee22025

Argumenta, também, que a decisão não levou em conta a relativização da
regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o do CPC/2015, que permite a
penhora de parte do salário para garantir a efetividade da execução, desde que não
comprometa a subsistência digna do devedor.
Haveria, por fim, violação aos arts. 833, IV e § 2o, do CPC/2015, uma vez
que o Tribunal de origem não aplicou corretamente a relativização da
impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravante em face da parte agravada, na qual foi rejeitado o pedido de penhora de
30% (trinta por cento) do salário do executada.
O Tribunal de origem, manteve a decisão, negando provimento ao recurso
de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a parte agravada "é aposentada,
auferindo mensalmente benefício previdenciário no valor de R$ 4.085,54 (quatro mil e
oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que após descontos de
empréstimos totaliza a quantia aproximada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
o que indica sua condição de hipossuficiência econômica", e, portanto, que não se
deve autorizar a retenção ou penhora sobre os valores recebidos, os quais
notoriamente possuem natureza alimentar e prestam-se à sua sobrevivência e de sua
família (fl. 87 e-STJ).
Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem se manifestou
expressamente sobre a impossibilidade de penhora de parte dos proventos da parte
recorrida, comprometendo a subsistência do devedor e de sua família, em
conformidade com o art. 1.022, II, do CPC/2015.
Quanto ao mais, a respeito da possibilidade de penhorar parcela da
remuneração do devedor, esse Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no
sentido de que, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
"
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
(EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, j. em
, DJe de
).
3/10/2018
27/2/2019
Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da
regra da impenhorabilidade de verbas salariais, a despeito da natureza da dívida e do
valor recebido, desde que a medida não comprometa a subsistência do devedor e de
sua família.
Além disso, por se tratar de medida excepcional, deve ser adotada somente
quando outros meios executórios forem inviabilizados e não puderem garantir a
Documento eletrônico VDA48135125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:03
Código de Controle do Documento: 7fca9448-0a0c-4ba1-9b87-db0deee22025

efetividade da execução, devendo, ainda, ser avaliado o impacto da constrição na vida
do devedor e de sua família.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e §
2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à
luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da
menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor,
ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza
salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido
pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a
subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando
restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade
da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na
subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o
devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do
CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2023
24/5/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE
PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS INFERIORES A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo
devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando
inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da
execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na
subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
24/5/2023
2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do
precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no
acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 2.067.512/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
20/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA.
Documento eletrônico VDA48135125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:03
Código de Controle do Documento: 7fca9448-0a0c-4ba1-9b87-db0deee22025

VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido
de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos
salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à
subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
19/10/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA
568 DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo
Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar
amparo à dignidade do devedor e de sua família.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023
Assim, ao decidir pela impossibilidade de penhorar parcela da remuneração
do devedor, o acórdão recorrido não decidiu em conformidade com a jurisprudência
deste STJ, acima demonstrada.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:03
Código de Controle do Documento: 7fca9448-0a0c-4ba1-9b87-db0deee22025

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.193.907 / TO
Número Registro: 2025/0019003-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093552120248272700
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
RECORRIDO
: NORMA FERREIRA NEGREIROS
ADVOGADA
: LUÍZA GIGANTE ALBUQUERQUE - RS084129
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA48410858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 6a1ba5d0-c53b-4427-af4e-357a048b695d

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: NORMA FERREIRA NEGREIROS
ADVOGADA
: LUÍZA GIGANTE ALBUQUERQUE - RS084129
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr.
Ministro Antonio Carlos Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 6a1ba5d0-c53b-4427-af4e-357a048b695d